Tribunal: TJPA
Processo: 0025618-87.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0025618-87.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
11ª VARA PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MAIOLINO PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE MARTINS PEREIRA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. FALSIFICAÇÃO DE MÍDIAS. NULIDADES DAS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ingresso das forças policiais no imóvel do recorrente ocorreu dentro dos contornos legais e constitucionais que informam o tema, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida neste ponto.
2. Não há que se falar em ausência de provas a sustentar a autoria delitiva quando o recorrente confessou a autoria delitiva que lhe era imputada e, nos autos, inexistem elementos que abalem a conclusão que dela se pode extrair.
3. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAIOLINO PINHEIRO DA SILVA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, sanção substituída nos termos do art. 44, I e III, §2° do CP
, por prestação de serviços à comunidade,

pela prática delituosa prevista no art. 184, §1º do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, na data de 28 de novembro de 2013, a Guarnição Militar responsável pela prisão do ora recorrente recebeu ordem de missão a ser efetuada na Passagem Conceição nº 15, bairro do Jurunas, conquanto informações coletadas através do disk denuncia apontassem o nacional de alcunha ¿Maioca¿ como sendo responsável pela fabricação e venda de mídias piratas. No endereço apontado, encontraram o ora recorrente Maiolino Pinheiro da Silva, e, com ele, 03 (três) torres de gravação e 1.500 (mil e quinhentas mídias, supostamente falsificadas, sendo o material apreendido e, o recorrente, preso em estado flagrancial.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente na forma já descrita.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões argumenta: (i) Pelo reconhecimento de que, as provas colhidas em desfavor do recorrente são nulas, conquanto sustentem-se em invasão do domicilio do apelante, procedimento realizado a margem do que determina a lei processual penal; (ii) pela necessidade de absolvição, vez que os depoimentos policiais seriam insuficientes para sustentar a condenação suportada pelo apelante; (iii) pela necessidade de redução da pena em 1/6 por ter, o réu, confessado o delito.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.
Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

A materialidade do delito é inconteste, conquanto o laudo acostado às fls. 57/61 do Inquérito Policial, confeccionado por perito do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, ateste que o produto apreendido se trata de 150 (cento e cinquenta) mídias com latentes características de não originalidade constatadas, sendo o material em sua totalidade contrafação de mídias originais.

Nesse ponto, importa destacar que, como relatado, o mérito recursal perpassa por três considerações: I - Possibilidade de reconhecimento de nulidade das provas encartadas nos autos; II - Necessária absolvição por ausência de provas de autoria e; III - reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao primeiro vetor destacado, consigno que a Constituição Federal, em seu Art. 5º, XI consignou que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial", comando normativo sobre o qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, dentro do qual se pode extrair a tese de que: ¿a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados¿.

Assim, tratando-se o caso em análise de crime permanente, com fundados elementos que demonstravam sua ocorrência, confirmados pelo êxito da empreitada policial em confirmar a ocorrência delitiva, é ululante que o ingresso da força policial no imóvel do apelante se deu dentro dos contornos legais e constitucionais que informam o tema, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida neste ponto.

Quanto a possibilidade de absolvição do recorrente, é possível dessumir-se que, deste o início da persecução penal ainda em sede policial - confirmando em juízo, o recorrente confessou a autoria delitiva que lhe era imputada, afirmando que apenas cometia o delito por estar desempregado, necessitando da renda para sustentar-se, motivo porque, a prova de autoria delitiva encontra-se bem delineada nos autos, convergindo para a prova técnica, inexistindo elementos que abalem a conclusão que delas se pode extrair, motivo porque é imperiosa a manutenção da condenação do recorrente nos moldes como preconizado em sentença.

Por fim, o recorrente pretende ver reconhecida e aplicada a atenuante descrita no art. 65, III, ¿d¿ do CP, conquanto o recorrente tenha confessado o delito, contudo, importa consignar que, o magistrado sentenciante fixou na primeira fase da dosimetria penal a pena mínima cominada ao tipo penal descritivo do art. 184, §1° do CP, qual seja: 02 (dois) anos, assim, não pode a incidência de atenuante genérica na segunda fase da dosimetria penal conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e convergente para o contido na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo porque, mantenho o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, ¿d¿ do CP, mas deixo de aplica-la.

Ante todo o exposto, conheço do recurso manejado mas, no mérito, convergindo ao parecer da Procuradoria de Justiça, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator